Tribunal: TJES
Processo: 5000710-45.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000710-45.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON GOMES TELES
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000710-45.2020.8.08.0030

Origem: Juízo de Linhares – 1º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: EDMILSON GOMES TELES

Recorrido: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO CARACTERIZADO, MAS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ainda que caracterizado o reajuste excessivo, este fato não reflete dano moral in re ipsa, além do que não existiu grave lesão a direito de personalidade que ensejasse a existência de dano moral indenizável. 2. Precedentes do STJ:«[...] II – Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar [...] (
STJ
, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)». 3. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 4. Condenação do Autor-Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.